Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE NÃO RECONHECIDA.
I. De acordo com o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
II. Terceiro prejudicado, na acepção empregada no artigo 996 do Código de Processo Civil, é aquele que poderia ter ingressado na relação processual na qualidade de assistente de alguma das partes e que, por sofrer impacto na sua esfera jurídica pelo pronunciamento judicial, tem legitimidade para recorrer em benefício da parte assistida.
III. A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER), quando recorre para a majoração da verba honorária, ou seja, para a salvaguarda de pretensão própria, não está abrangida pela legitimidade recursal conferida pelo artigo 996 ao terceiro prejudicado.
IV. Segundo o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, em consonância com o artigo 23 da Lei 8.906/1994 e com o artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil, nas demandas vencidas pelo Distrito Federal ou por pessoa jurídica integrante da administração indireta os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores.
V. Falta à ADTER, também sob a perspectiva da titularidade dos honorários de sucumbência, dada a sua condição de simples gestora dos honorários advocatícios pertencentes aos advogados da TERRACAP definidos judicialmente, legitimidade para recorrer da sentença com vistas à sua majoração.
VI. Recursos não conhecidos.